Tribunal: TJSP
Processo: 1003550-90.2022.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-26
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Responsabilidade civil. Acidente de trânsito. Ação de reparação de danos materiais, morais e lucros cessantes.

RESPEITÁVEL SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL.

APELO DOS REQUERIDOS. Suscitam preliminar de ilegitimidade do corréu Leonardo e buscam a improcedência da ação.

ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ALIENANTE, ANTIGO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. ACOLHIMENTO. Corréu que figura como

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Responsabilidade civil. Acidente de trânsito. Ação de reparação de danos materiais, morais e lucros cessantes.

RESPEITÁVEL SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL.

APELO DOS REQUERIDOS. Suscitam preliminar de ilegitimidade do corréu Leonardo e buscam a improcedência da ação.

ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ALIENANTE, ANTIGO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. ACOLHIMENTO. Corréu que figura como antigo proprietário do veículo envolvido no acidente narrado, observado que o alienou, de forma parcelada, ao condutor adquirente, antes da data do evento danoso. Ausência de transferência de registro de propriedade do automóvel junto ao órgão executivo de trânsito não implica responsabilidade do antigo proprietário pelos danos causados pelo adquirente (Súmula 132 do Colendo Superior Tribunal de Justiça). Propriedade de coisa móvel se transfere pela mera tradição (artigo 1.267 do Código Civil). Posterior rescisão da compra e venda celebrada entre as partes, por inadimplemento do comprador, que não altera a solução do litígio, pois na época data do acidente a propriedade e a posse direta era exercida pelo adquirente por força da tradição.

DINÂMICA DO ACIDENTE DEMONSTRADA. Presunção de culpa do condutor do veículo que pretendia cruzar a via à esquerda e interceptou a trajetória do autor. Presentes os pressupostos da responsabilidade civil. Presunção de culpa do condutor do automóvel.

DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. Gastos com despesas para o conserto da motocicleta do autor, despesas médicas e gastos com locomoção. Ausência de impugnação específica em relação aos valores dos danos materiais.
DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. Indenização fixada em R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) que se mostra razoável e proporcional.

RECURSOS DOS REQUERIDOS PROVIDO EM PARTE APENAS PARA RECONHECER A ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ALIENANTE DO VEÍCULO (LEONARDO).